Tribunal: TJES
Processo: 5001032-72.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001032-72.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CLEMENTE FERREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
PELO RITO COMUM

– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO
NOS PROVENTOS

D
O AUTOR
SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO –

DANOS MORAIS
DEVIDOS
–
QUANTUM
RAZOÁVEL
– RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
Embora o banco apelante tenha anexado uma cópia do contrato firmado entre as partes onde consta “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para desconto em folha de pagamento”, houve falha de transparência e no dever de informação durante as negociações e a execução do acordo. O contrato foi celebrado em 2019, tendo sido liberado ao demandante, ora apelado, o valor de R$ 1.279,65 (um mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), o qual foi transferido para a conta bancária autor, de modo que não houve saque por meio do cartão plástico. Ademais, pelas faturas anexadas ao processo percebe-se que o apelado jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, pagando sempre apenas o valor mínimo, que era descontado em seu contracheque, com a incidência de juros compostos mensalmente, tornando praticamente inviável a quitação da dívida. Também não há nenhuma comprovação de que o cartão de plástico foi enviado ao autor para uso.

2.
Admitir que o apelado realmente desejou, em algum momento, contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter um empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, é quase absurdo, considerando a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é indiscutivelmente muito mais vantajosa. Assim, fica evidente a violação, no âmbito da relação de consumo, do dever de lealdade, transparência e informação, que são expressões da boa-fé objetiva.

3.
Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos sobre os proventos do apelado, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

4
.
A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença de id. 9338179, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a
ação
pelo rito comum

ajuizada em seu desfavor por
CLEMENTE FERREIRA DA CRUZ
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade do contrato de n.º 15506733, com a consequente extinção do débito e a baixa definitiva dos descontos. CONDENO a requerida ao: i) pagamento do montante referente à diferença entre o valor creditado na conta bancária do requerente e as parcelas adimplidas até a cessação dos descontos, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (artigo 406, CC/02)1. REJEITO o pedido de condenação da requerida à restituição em dobro dos valores descontados.

Nas razões recursais (id. 9338182), o banco apelante se insurge contra o benefício da gratuidade da justiça deferido ao autor e, na sequência, aduz que a r. sentença deve ser reformada, passando a ser julgado improcedente o pedido autoral, posto que:
i)
a contratação foi legítima, inexistindo vício de vontade, sendo devidamente prestado o dever de informação;
ii)
o saque realizado pelo autor demonstra a legalidade do contrato firmado;
iii)
o prazo para liquidação do empréstimo à época era de 72 (setenta e duas) parcelas;
iv)
os fatos narrados não geraram aborrecimento capaz de gerar dano moral a ser indenizado e, se houver, o valor deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9338187).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Em tempo, determino a
retificação da autuação
, uma vez que os polos ativo e passivo encontram-se invertidos, devendo constar como apelante o BANCO BMG S/A e como apelado CLEMENTE FERREIRA DA CRUZ.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001032-72.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMENTE FERREIRA DA CRUZ

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença de id. 9338179, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a
ação
pelo rito comum

ajuizada em seu desfavor por
CLEMENTE FERREIRA DA CRUZ
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade do contrato de n.º 15506733, com a consequente extinção do débito e a baixa definitiva dos descontos. CONDENO a requerida ao: i) pagamento do montante referente à diferença entre o valor creditado na conta bancária do requerente e as parcelas adimplidas até a cessação dos descontos, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (artigo 406, CC/02)1. REJEITO o pedido de condenação da requerida à restituição em dobro dos valores descontados.

Nas razões recursais (id. 9338182), o banco apelante se insurge contra o benefício da gratuidade da justiça deferido ao autor e, na sequência, aduz que a r. sentença deve ser reformada, passando a ser julgado improcedente o pedido autoral, posto que:
i)
a contratação foi legítima, inexistindo vício de vontade, sendo devidamente prestado o dever de informação;
ii)
o saque realizado pelo autor demonstra a legalidade do contrato firmado;
iii)
o prazo para liquidação do empréstimo à época era de 72 (setenta e duas) parcelas;
iv)
os fatos narrados não geraram aborrecimento capaz de gerar dano moral a ser indenizado e, se houver, o valor deve ser reduzido.

Pois bem.

Inicialmente, vejo que o Apelante impugnou o benefício da gratuidade de justiça outrora deferido ao Apelado. Contudo, vejo que o fez com amparo em argumentos genéricos, sem apresentar qualquer fundamento ou prova que infirmassem a declaração de hipossuficiência por ele apresentada, devendo-se considerar, também, que o autor é aposentado e possui vários empréstimos descontos em seu benefício. Assim, sem maiores delongas, REJEITO a impugnação e passo à análise do mérito do recurso.

A controvérsia do caso gira em torno da existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pelo autor, de um cartão de crédito consignado (em vez de um empréstimo consignado, como ele alegava ser seu desejo), devido à falha no dever de informação por parte do apelado.

Compulsando os autos, embora o banco apelante tenha anexado uma cópia do contrato firmado entre as partes onde consta “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para desconto em folha de pagamento” (id. 9338157), considero que houve, sim, uma falha de transparência e no dever de informação durante as negociações e a execução do acordo.

O contrato foi celebrado em 2019, tendo sido liberado ao demandante, ora apelado, o valor de R$ 1.279,65 (um mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Esse valor foi transferido para a conta bancária autor (id. 9338159), de modo que não houve saque por meio do cartão plástico, mas sim, depósito do valor disponibilizado. Ademais, pelas faturas anexadas ao processo (id. 9338158), percebe-se que o apelado jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, pagando sempre apenas o valor mínimo, que era descontado em seu contracheque, com a incidência de juros compostos mensalmente, tornando praticamente inviável a quitação da dívida.

Também não há nenhuma comprovação de que o cartão de plástico foi enviado ao autor para uso.

Neste contexto, admitir que o apelado realmente desejou, em algum momento, contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter um empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, é quase absurdo, considerando a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é indiscutivelmente muito mais vantajosa. Assim, fica evidente a violação, no âmbito da relação de consumo, do dever de lealdade, transparência e informação, que são expressões da boa-fé objetiva.

Assim, considero que o apelante foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para refletir adequadamente sobre a contratação, acreditando que estava contratando apenas um empréstimo com margem consignável, sem a intenção de obter nenhum tipo de cartão.

Este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios, em situações semelhantes envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é apenas obter um empréstimo com desconto em folha, que é claramente menos oneroso. Senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. BANCO BMG. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).
2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, pois constam expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado. 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5014421-08.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/03/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa
. Precedente. (TJES, AC 5004510-61.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANSELMO LAGHI LARANJA, Data: 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Alegação de inocorrência de decadência no caso em apreço. Obrigação de trato sucessivo. Acolhimento. O instituto da decadência não se aplica aos casos de falha na prestação de serviços. Precedentes no STJ. Contrato cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento.
Realização de descontos mensais em folha de pagamento no valor mínimo da fatura, situação que gera a perpetuação da dívida. Descontos indevidos. Responsabilidade objetiva do banco. Consumidor que não tinha pleno conhecimento do funcionamento do cartão. Ato ilícito cometido pela instituição financeira, consubstanciando, a um só tempo: (I) inobservância do dever de informação; (II) vantagem manifestamente excessiva para o fornecedor de serviços; (III) configuração de venda casada. Violação aos arts. 39, I e VI e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Readequação do débito. Valor colocado à disposição da parte autora que dever ser recalculado conforme contrato padrão do empréstimo consignado do banco bmg. Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Má-fé da instituição financeira
. Mantida a compensação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Incidência da prescrição quinquenal. Devem ser observados os últimos 5 (cinco) anteriores à propositura da demanda. Incidência de correção monetária sobre o montante a ser compensado. Danos morais caracterizados (presumidos). Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros utilizados por esta corte de justiça em demandas análogas. Fixação dos consectários legais juros de mora e da correção monetária. Matéria de ordem pública. Inteligência do art. 397 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão unânime. (TJAL; AC 0714882-86.2023.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 19/06/2024; Pág. 256)

CONTRATO.
Serviços bancários. Ação julgada parcialmente procedente. Recursos dos bancos BMG e PAN. Empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Transações não reconhecidas. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Bancos requeridos que não demonstraram a autenticidade das operações financeiras. Inexistência de relação jurídica válida. Determinada a restituição do indébito
. Autorizada a compensação dos valores depositados na conta corrente da autora, atualizados pela tabela prática do TJSP. Aplicação de multa. Possibilidade. Valor bem fixado. Sentença parcialmente reformada. Recursos providos em parte. (TJSP; AC 1003680-53.2022.8.26.0115; Ac. 17935936; Campo Limpo Paulista; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 27/05/2024; DJESP 04/06/2024; Pág. 2010)

Trago à baila, ainda, recente precedente desta c. Primeira Câmara Cível sob minha Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS – PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prejudicial de mérito (prescrição e decadência): No presente caso, em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a irregularidades observadas em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem. Portanto, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito. Prejudiciais rejeitadas. 2. Embora o banco apelante tenha anexado uma cópia do contrato firmado entre as partes, onde consta “Cartão de Crédito BMG CARD”, considero que houve, sim, uma falha de transparência e no dever de informação durante as negociações e a execução do acordo. O contrato foi celebrado em 2014, tendo sido liberado ao demandante, ora apelado, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Esse valor foi transferido para a conta bancária autor, de modo que não houve saque por meio do cartão plástico, mas sim, depósitos dos valores disponibilizados. Ademais, pelas faturas anexadas ao processo, percebe-se que apelado jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, pagando sempre apenas o valor mínimo, que era descontado em seu contracheque, com a incidência de juros compostos mensalmente, tornando praticamente inviável a quitação da dívida. Também não há nenhuma comprovação de que o cartão de plástico foi enviado ao autor para uso. 3. Admitir que o apelante realmente desejou, em algum momento, contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter um empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, é quase absurdo, considerando a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é indiscutivelmente muito mais vantajosa. Assim, fica evidente a violação, no âmbito da relação de consumo, do dever de lealdade, transparência e informação, que são expressões da boa-fé objetiva. 4. No que concerne à conversão da contratação em empréstimo consignado, entendo que é a solução mais acertada para o caso. Isso porque ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, não havendo que se falar, nesse caso, de compensação. 5. Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos sobre os proventos do apelado, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. 6. A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5000202-41.2022.8.08.0059, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Aug/2024)

Assim, entendo que deve ser mantido o correto posicionar do ilustre colega magistrado, Dr.
LUCAS MODENESI VICENTE,
em sua r. sentença.

Quanto aos danos morais, penso que uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos sobre os proventos do apelado, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na r. sentença.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.